Tribunal: TJES
Processo: 0002076-29.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002076-29.2000.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: COMERCIAL BASTOS SANTOS LTDA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator - sessão 07/02/2023.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002076-29.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL BASTOS SANTOS LTDA, JACKSON FERREIRA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: KATIA LEAO BORGES DE ALMEIDA - ES9315-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face dos ora apelados acolheu a exceção de pré-executividade e decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, que corresponde ao valor da causa atualizado.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais nas hipóteses extinção do feito em razão de prescrição intercorrente.

Acerca do tema, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
a decretação da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.708.666/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Esse também é o entendimento deste e. Primeira Câmara Cível, segundo o qual
na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens do devedor, incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública exequente
. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 030060228845, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 03/10/2022)

Leciona a doutrina que
a imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa a ajuizamento da demanda ou à prática de incidente processual
. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado, 2012. p. 238)

O nosso egrégio Sodalício assim se posicionou acerca do tema:

Consoante o princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da lide sem resolução meritória, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que motivou o ajuizamento do processo ou a sua extinção, [...]
(TJES, Classe: Apelação, 024080074966, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 28/11/2018).

Nos termos da pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente decorrente da ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, tampouco atrai a sucumbência para o exequente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110093556, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Neste passo, considerando que a parte executada foi quem deu causa à propositura da execução fiscal, haja vista o não pagamento do tributo e que a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente tem por fundamento, em última análise, a ausência de bens penhoráveis, com fundamento no princípio da causalidade, e tratando-se de matéria de ordem pública, entendo ser necessária a inversão dos ônus sucumbenciais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para inverter os ônus sucumbenciais, a fim de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVEDOR DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO E À EXTINÇÃO PREMATURA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/CREDOR. SENTEÇA REFORMADA EM PARTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes do STJ e deste TJES.
2.
Neste passo, considerando que a parte executada foi quem deu causa à propositura da execução fiscal, haja vista o não pagamento do tributo e que a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente tem por fundamento, em última análise, a ausência de bens penhoráveis, com fundamento no princípio da causalidade,

necessária a inversão dos ônus sucumbenciais para condenar o devedor.
3.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para inverter os ônus sucumbenciais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.